Tribunal: TJES
Processo: 0001039-93.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001039-93.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS BARLOESINS TEIXEIRA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001039-93.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS BARLOESINS TEIXEIRA, RAFAEL FERREIRA DAMACENO, WILTON GONCALVES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JEFFERSON JULIANO DA SILVA - ES34850-A
Advogados do(a) APELANTE: HOCILON RIOS - ES13359, JOSIANE ALVES DO PRADO GOMES - ES30136
Advogado do(a) APELANTE: ROMEU BATISTA DE OLIVEIRA - MG112386

ACÓRDÃO

Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tentativa de homicídio qualificado. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Decisão do Júri. Alegação de decisão manifestamente contrária às provas dos autos. Dosimetria da pena. Confissão qualificada. Motivo fútil. Improcedência. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelações interpostas por Douglas Barloesins Teixeira, Rafael Ferreira Damaceno e Wilton Gonçalves Pereira, condenados pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), em razão de agressões perpetradas em via pública, em concurso de agentes, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual sofreu lesão perfurocortante que demandou cirurgia e internação hospitalar. Os réus foram condenados a penas entre 14 anos, 6 meses e 24 dias e 17 anos e 5 dias de reclusão, em regime fechado. A defesa de Douglas e Rafael pleiteia a anulação do julgamento sob alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ou, subsidiariamente, a redução da pena-base. A defesa de Wilton busca a redução da pena-base e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como o afastamento da agravante do motivo fútil.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

i) saber se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, justificando a submissão dos réus a novo julgamento;

ii) saber se a pena-base foi fixada de forma exacerbada, devendo ser reduzida;

iii) saber se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor do réu Wilton; e

iv) saber se deve ser afastada a agravante do motivo fútil reconhecida na sentença.

III. Razões de decidir

3. Não se vislumbra decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois há robusto conjunto probatório demonstrando a autoria e a materialidade do crime, incluindo depoimentos firmes da vítima, da esposa da vítima e de policiais militares, bem como apreensão da faca utilizada no delito e reconhecimento inequívoco dos réus. O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, restando incontroversa a intenção homicida. Assim, inviável a anulação do julgamento ou a desclassificação para lesão corporal.

4. A fixação da pena-base observou critérios concretos, considerando a premeditação do crime, a presença da esposa e da filha menor da vítima durante os fatos e as consequências que implicaram internação hospitalar e prejuízos à vítima. Não há excesso ou ilegalidade a corrigir.

5. A confissão prestada por Wilton foi qualificada, pois negou a intenção de matar, não configurando confissão espontânea apta a atrair a atenuante genérica do art. 65, III, “d”, do Código Penal, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

6. A agravante do motivo fútil foi corretamente reconhecida, uma vez que suposto gesto da vítima não justifica reação violenta e tentativa de homicídio, sendo a decisão devidamente fundamentada e de competência do juízo togado, nos termos do art. 492, I, “b”, do Código de Processo Penal.

7. Não cabe redução máxima pela causa de diminuição do crime tentado, pois o iter criminis foi integralmente percorrido, sendo interrompido apenas por circunstâncias alheias à vontade dos réus.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos e desprovidos. Mantida integralmente a sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto por Rafael e Douglas , e por maioria de votos negar provimento ao apelo de Wilton nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001039-93.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS BARLOESINS TEIXEIRA, RAFAEL FERREIRA DAMACENO, WILTON GONCALVES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JEFFERSON JULIANO DA SILVA - ES34850-A
Advogados do(a) APELANTE: HOCILON RIOS - ES13359, JOSIANE ALVES DO PRADO GOMES - ES30136
Advogado do(a) APELANTE: ROMEU BATISTA DE OLIVEIRA - MG112386

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia
(fl. 02)
:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 15 de fevereiro de 2020, por volta das 21h05min, na Rodovia do Café, bairro Carlos Germano Naumann, nesta comarca, Douglas Barloesins Teixeira, Rafael Ferreira Damaceno e Wilton Gonçalves Pereira, agindo em concurso, com manifesta intenção homicida, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiram chutes, socos e um golpe de instrumento cortante contra Francis de Oliveira Inácio, causando-lhe as lesões descritas no Boletim de Atendimento de Urgência de fls.51/55, dando início à execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Segundo apurado, na data e local acima mencionados, a vítima juntamente com sua esposa e sua filha de apenas 10 (dez) meses, a bordo de um Fiat Pálio, seguiam em direção a sua residência, localizada no bairro Colúmbia.

No momento em que a vítima e sua família estavam passando na rodovia principal do bairro Carlos Germano Naumann, o veículo da vítima foi fechado pelo carro dos denunciados, um veículo Fiat Uno.

Ao ser fechado o veículo da vítima "morreu", não tendo como ligá-lo em decorrência de problema mecânico. Nesse momento, Rafael saiu do carro, dando um soco na janela do vidro da porta do lado do motorista onde Francis estava sentado, quebrando o vidro da janela, abrindo a porta do pálio, puxando Francis para fora do carro. Na sequência, Francis foi imobilizado por Douglas por trás, momento em que Rafael e Wilton começaram a agredi-lo com vários chutes e socos.

Em razão das agressões, Francis caiu ao chão, continuando sendo agredido por Rafael, Douglas e Wilton, sem chance de defesa.

Durante as agressões a vítima viu algo saindo de sua barriga, momento em que percebeu que tinha sido atingido por um golpe de faca, tendo o sangue jorrado.

A vítima conseguiu fugir, ao sair correndo para o meio do mato.

O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que agiram em superior número, somado ao fato que a vítima não esperava ser atacada naquele momento, enquanto retornava para sua residência.

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foram os apelantes Douglas, Rafael e Wilton condenados pela prática do crime definido no artigo 121, §2º, inciso IV, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal, às penas de 17 (dezessete) anos e 05 (cinco) dias de reclusão para o primeiro acusado e 14 (catorze) anos, 06 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão para os últimos, todos no regime fechado.

A defesa de Douglas e Rafael requer que sejam submetidos a novo julgamento, por entenderem que a decisão dos jurados teria se dado de forma manifestamente contrária às provas dos autos. De forma subsidiária, requer a reavaliação da dosimetria da pena-base.

A defesa de Wilton pugna pela reavaliação da dosimetria aplicada.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo Auto de Apreensão, Prontuário médico, Boletim Unificado
,
bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos prestados em juízo:

“[...]afirmou estar presente no dia da ocorrência, tendo sido acionado por rádio via COPOM para que se dirigisse com sua equipe ao Corpo de Bombeiros e que, ao chegar ao local, a vítima, que já havia sido socorrida, avistou os acusados em um automóvel. Ato contínuo, a guarnição abordou os réus nas proximidades do Posto Biazatti, momento em que a vítima os reconheceu. Esclareceu que os réus confirmaram o cometimento do delito e que o teriam executado para resolver uma “rixa”. Ainda, o militar disse não conhecer os acusados de outras abordagens. Afirmou não se lembrar de visualizar corte ou perfuração na vítima, mas que realizou a apreensão de uma faca dentro do veículo e que, após a abordagem, os acusados foram encaminhados ao DPJ. Por conseguinte, disse não se recordar de encontrar vestígios de sangue nas roupas dos acusados e na faca apreendida. Na mesma ocasião, informou que um dos acusados, não sabendo precisar qual deles, precisou ser conduzido com uso de algemas pois estava alterado, aparentemente, em razão de uso de bebida alcóolica[...]” ( PMES DIEGO OLIVEIRA FREITAS)

“[...]passou a relatar que na data dos fatos estava dirigindo seu veículo, acompanhado de sua esposa e filha - à época com aproximadamente 8 meses de vida, quando visualizou o carro Fiat Uno, de cor vermelha, conduzido pelo acusado DOUGLAS, estando os outros dois acusados no carona dianteiro e traseiro, quando foi surpreendido após DOUGLAS “fechar” seu carro, entrando com o Fiat Uno na frente de seu veículo, momento em que freiou e parou ao lado do carro onde se encontravam os acusados, a uma distância que não seria possível abrir a porta do carona. Ato contínuo, o réu RAFAEL pulou a janela do Fiat Uno e foi até a janela do motorista de seu veículo e a quebrou, momento em que os estilhaços atingiram a vítima e sua filha. Relatou que saiu do veículo e que o réu DOUGLAS o prendeu com um golpe “mata-leão” e segurou suas mãos para trás, enquanto os acusados RAFAEL e WILTON desferiram socos e chutes contra ele, que mesmo conseguindo se soltar, era novamente segurado por DOUGLAS enquanto RAFAEL e WILTON prosseguiram com as agressões, momento em que ouviu um dos acusados gritando “Vão bora! Vão bora! Furei. Furei.” (sic), referindo-se a facada que desferiram contra ele. Ato contínuo, os acusados fugiram de carro sentido ao Bairro 15 de Outubro e, então, entrou em seu carro juntamente com sua esposa e conseguiu chegar até o Corpo de Bombeiros, momento em que viu o carro conduzido pelos réus passando e, após informar à guarnição policial, que já se encontrava no local, os acusados foram abordados no Posto Biazatti. Informou, ainda, que em razão da lesão causada pela faca precisou fazer cirurgias no fígado e nos rins e que ficou internado durante cinco dias no hospital, além de ter ficado sem trabalhar, o que lhe causou diversos prejuízos[...]” (FRANCIS DE OLIVEIRA INÁCIO, VÍTIMA)

“[...]estava passeando de carro com seu esposo e filha, à época com 8 meses de vida. A informante não soube precisar como os carros da vítima e dos acusados colidiram, todavia, recorda-se de quando RAFAEL quebrou o vidro do veículo conduzido por seu esposo e que, após, a vítima saiu do veículo e iniciaram as agressões: enquanto um dos acusados segurava a vítima, os outros dois desferiram chutes e socos [...] Ademais, relatou que a vítima ficou no chão, tendo os acusados fugido após um deles desferir uma facada contra a vítima, enquanto a informante pedia que parassem. Dentre os acusados, reconheceu apenas Douglas, visto que residiam no mesmo bairro. Informou que na data dos fatos não passaram pelo Bairro 15 de Outubro e que a vítima não fez “sinal de arma” para ninguém. Que na ocasião, estavam passeando após saírem de um bar no bairro Colúmbia. Disse que a vítima dirigiu até o Corpo de Bombeiros, onde recebeu socorro e que quando os acusados foram abordados pela polícia, os reconheceu. Negou que a vítima e os acusados tivessem conflitos anteriores[...]” (DANIELA MOURA DA SILVA, ESPOSA DA VÍTIMA)

Neste sentido, em que pese a defesa alegar
decisão manifestamente contrária às provas dos autos
, tal tese não merece prosperar.

Isso, pois, existe nos autos um vasto conjunto probatório que não deixa dúvidas acerca da autoria do crime praticado.

Neste sentido, assim como pode se extrair dos depoimentos supracitados, os réus perseguiram o veículo da vítima e, com o intuito de forçá-lo a parar o automóvel, colidiram propositalmente nele, quebraram o vidro da janela do motorista e, mediante uso de força, retiraram a vítima do interior de seu carro, a fim de que fosse agredida e esfaqueada pelos apelantes.

Vale ressaltar que os réus foram abordados pelos policiais comprando cerveja horas após o crime, com manchas de sangue e com a faca utilizada no delito, bem como foram reconhecidos pela própria vítima e por sua esposa.

Outrossim, mesmo tendo sido realizado um único golpe de faca, este foi profundo, fazendo com que o ofendido perdesse alta quantidade de sangue, de forma que se não fosse o pronto atendimento médico, teria evoluído a óbito.

Além disso, os agentes executaram seus objetivos, quais sejam agredir e esfaquear a vítima, tendo o homicídio apenas não se consumado pelo rápido atendimento prestado, e não por qualquer arrependimento, ou desistência voluntária por parte dos réus.

Desta forma, não há que se falar em anulação do julgamento, sob pena de violar a soberania dos veredictos do júri, bem como se mostra impossível a
desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal
.

Ultrapassado este ponto, passo a analisar a
dosimetria da pena
.

Assim, deve-se destacar que o artigo 59 do Código Penal concede ao magistrado poder discricionário vinculado, sendo movido pelo seu livre convencimento motivado, devendo o ato decisório ser devidamente fundamentado.

In casu
, o douto magistrado
a quo
valorou negativamente a culpabilidade, tendo em vista que o delito foi premeditado pelos apelantes; as circunstâncias do crime, eis que a esposa e a filha de apenas 10 (dez) meses da vítima estavam presentes no momento dos fatos; e as consequências, uma vez que o ofendido ficou demasiados dias sem conseguir trabalhar devido aos ferimentos.

Deste modo, a pena-base aplicada não se mostra exacerbada, e sim necessária e eficaz ao caso.

A defesa do réu Wilton pugna pelo
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e pelo afastamento da agravante do motivo fútil
.

Contudo, novamente não assiste razão, uma vez que o acusado negou a intenção de matar a vítima, caracterizando uma confissão qualificada, que não tem condão de atenuar a pena, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

10493644 - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. PENA- BASE. EXASPERAÇÃO. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ATENUANTE GENÉRICA. CONFISSÃO QUALIFICADA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 2. Inexistência de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade no acórdão recorrido quando devidamente fundamentada a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional. 3. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que
"A confissão qualificada não é suficiente para justificar a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal"
(HC 103.172/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.9.2013). 4. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF; HC-RO-AgR 190.420; ES; Primeira Turma; Relª Min. Rosa Weber; DJE 09/04/2021; Pág. 100).

No que diz respeito ao motivo fútil, este foi sustentado em plenário pela
parquet
, apresentando fundamentação adequada, uma vez que um suposto gesto com as mãos da vítima, não justifica uma tentativa de assassinato.

Ademais, conforme a nova redação do artigo 492, I, “b”, do Código de Processo Penal, a aplicação dessa agravante é de competência exclusiva do juízo togado, não havendo necessidade de sua submissão ao Conselho de Sentença, apenas que seja alegada nos debates, assim como ocorreu no caso em comento.

Finalmente, sobre o pleito de
aplicar a fração máxima na causa de diminuição da tentativa
, entendo por não ser viável, eis que, como muito bem pontuado pelo douto juiz primevo, o
iter criminis
foi todo percorrido, não tendo o delito se consumado por circunstâncias alheias às vontades dos agentes.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
ser mantida incólume.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Peço vênia ao Eminente Relator, que negou provimento aos apelos dos réus, para divergir tão somente quanto à dosimetria da pena no que tange ao réu Wilton.

Na primeira fase, correta a fixação da pena-base em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, o magistrado entendeu que
“o acusado, apesar de assumir que perpetrou as agressões, afirmou que sua intenção era apenas de lesionar e não matá-la, buscando descaracterizar o tipo legal que lhe foi imputado na denúncia, não faz ele jus a atenuante da confissão espontânea”
. Reconheceu ainda a agravante do motivo fútil, majorando a pena em 1/6.

Isso porque, quando o agente confessa a prática do ato, ainda que de forma parcial, é suficiente para incidência da atenuante em comento, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO PREJUDICADA DESDE A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. INEXISTÊNCIA DE ADMISSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A alegação de inépcia da denúncia fica superada se já houver sentença, pois seria incoerente analisar a mera higidez formal da acusação caso a pretensão condenatória tenha sido acolhida, depois de exauriente e vertical análise do acervo fático e probatório dos autos.

2. Ademais, no presente caso, tal qual verificado pelo Tribunal a quo, a peça acusatória identificou e qualificou o recorrente, apontou sua conduta e a tipificou, tudo a possibilitar o exercício da ampla defesa, em obediência aos ditames do art. 41 do CP.

3. Este Superior Tribunal entende que, se a confissão do acusado foi usada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, sendo irrelevante o fato de a confissão haver sido espontânea ou não, total ou parcial, ou mesmo que tenha havido posterior retratação. Inteligência da Súmula n. 545 do STJ.

4. No caso, a Corte estadual afirmou que o réu, sempre que ouvido, atribuiu a autoria ao seu filho, ainda que o disparo haja sido acidental, de modo não admitiu a prática do crime, nem mesmo parcialmente. Logo, inviável o reconhecimento da pretendida atenuante.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.112.014/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025.) GRIFEI.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. OMISSÃO DEMONSTRADA. MATÉRIA EFETIVAMENTE DEBATIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDEVIDO RECONHECIMENTO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA FORMA QUALIFICADA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não analisou a incidência da atenuante da confissão espontânea ao fundamento de supressão de instância, sob a justificativa de que a matéria não havia sido examinada pelo Tribunal de origem. A defesa sustenta a ocorrência de omissão, demonstrando que a Corte local efetivamente analisou a questão e afastou a atenuante sob o argumento de que a confissão foi qualificado e acompanhada de tese exculpatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da atenuante da confissão espontânea; e (ii) estabelecer se a confissão qualificada do réu autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado incorre em omissão ao não analisar a tese defensiva sobre a incidência da atenuante da confissão espontânea, uma vez que o Tribunal de origem efetivamente apreciou a matéria, afastando a atenuante com fundamentos dissociados da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. Conforme entendimento consolidado no STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida sempre que o réu admitir a autoria do delito, independentemente de a confissão ser parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, e ainda que venha acompanhada de tese exculpatória. Precedentes: AgRg no AREsp n. 2.685.703/MG e REsp n. 1.972.098/SC.

5. No caso concreto, o próprio acórdão que julgou a revisão criminal reconheceu a existência de confissão qualificada, sendo imperioso o reconhecimento da atenuante na segunda fase da dosimetria da pena.

6. Aplicada a fração de 1/6 referente à atenuante da confissão espontânea, a pena intermediária é reduzida para 12 anos e 6 meses de reclusão. Mantida a fração de 1/3 para a minorante da tentativa, a pena definitiva é fixada em 8 anos e 4 meses de reclusão, em relação à vítima T. IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea e fixar a pena do homicídio tentado contra a vítima T. em 8 anos e 4 meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

(EDcl no HC n. 951.925/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 24/2/2025.) GRIFEI.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. TESE SUSCITADA DURANTE O INTERROGATÓRIO DO RÉU. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos da orientação desta Casa, "a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena" (HC n. 350.956/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 15/8/2016).
2.
De mais a mais, tratando-se "de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento"
(AgRg no AREsp n. 1.754.440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 85.063/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 20/4/2021.) GRIFEI.

No caso, verifico que o réu confessa que desferiu os golpes de faca na vítima, mas alega que não agiu com “animus necandi”, razão pela qual entendo que o réu faz jus à atenuante em comento por se tratar de confissão parcial.

Assim, compenso a agravante do motivo fútil com a atenuante da confissão, mantendo a pena em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição de pena decorrente da tentativa, reduzo a pena em 1/3 fixando-a definitivamente em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mantendo o regime inicial fechado.

Pelo exposto, pedindo vênia ao Eminente Relator, conheço dos recursos e nego provimento aos recursos de Rafael e Douglas e dou parcial provimento ao apelo de Wilton para redimensionar a sua pena para 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.